Tribunal: TJMT
Processo: 0000706-67.2010.8.11.0028
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000706-67.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE POCONE - CNPJ: 06.956.915/0001-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TANIA RONDON DA SILVA - CPF: 545.181.721-91 (APELANTE), LEONITE MENDES DOS SANTOS - CPF: 016.690.481-36 (APELANTE), GILMARA ALEXANDRA MINAS NOVA - CPF: 015.274.031-73 (APELANTE), MARIA LAURINDA DE CARVALHO E SILVA - CPF: 571.919.051-15 (APELANTE), TANIA RONDON DA SILVA - CPF: 545.181.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONITE MENDES DOS SANTOS - CPF: 016.690.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA ALEXANDRA MINAS NOVA - CPF: 015.274.031-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURINDA DE CARVALHO E SILVA - CPF: 571.919.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REQUERIMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

2. Diante da não comprovação de hipossuficiência, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE POCONE

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE POCONE
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT,
M.M. juíza Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da Execução Fiscal nº
0000706-67.2010.8.11.0028
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela devedora, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta que
o benefício da justiça gratuita foi idealizado para permitir a ampla efetivação do princípio do acesso ao Poder Judiciário, garantindo que qualquer pessoa que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais, fique isenta de pagá-las. Logo, considerando a sua situação econômica, não é razoável exigir o pagamento das custas e despesas processuais.

Aduz que através da representante Leonite Mendes dos Santos, firmou declaração de hipossuficiência em que comprova a impossibilidade de arcar com o referido pagamento, bem como está representada pela Defensoria Pública, tal órgão com a missão institucional de prestar assistência jurídica aos necessitados. Assim, para que a Recorrente fosse assistida por esta Instituição teve que passar por uma triagem, que demonstra sua necessidade econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita,
nos moldes do artigo 98 do CPC; bem como seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando a sentença, no que tange ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões id. 157775562.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que
julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela devedora, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal
nº
0000706-67.2010.8.11.0028
em desfavor da parte apelante
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE BORBOLETAS DE POCONE
, visando o recebimento do crédito tributário no valor de R$
5.531,00
(cinco mil, quinhentos e trinta e um reais), inscrito na
CDA nº 2010107
.

A parte apelante apresentou a exceção de pré-executividade alegando o pagamento da dívida.

Ato contínuo, o ente público informa o pagamento da dívida e requer a extinção do feito.

O magistrado a quo, julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela devedora, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Ent
retanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Verifica-se dos autos que
a parte apelante só juntou aos autos a declaração de pobreza e o estatuto da empresa, ficando a análise da comprovação de carência comprometida, não comprovando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família.

Ora, se a parte apelante aduz não possuir condições de suportar as custas e despesas processuais, nada a impede de colacionar aos autos documentos que indiquem o alegado, como cópias da declaração de imposto de renda, extratos bancários, previdência social, inscrição no cadastro de proteção ao crédito, existência de execuções e outros documentos contábeis.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 58631/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - justiça gratuita – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a efetiva comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado no art. 98 do NCPC, destina-se tanto a pessoas físicas como às pessoas jurídicas, condicionado à indispensável comprovação da situação de necessidade do postulante
.” (Ap 28640/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE justiça gratuita – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(STJ AgRg no AREsp 793723/SP).” (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (destaquei)

P
artindo dessas premissas, diante da não comprovação de hipossuficiência, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023